Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. REINCIDÊNCIA AFASTADA DA DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO NA RODOVIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação ou se a hipótese é de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06; (ii) analisar o acerto da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas, as filmagens e o contexto do flagrante evidenciam ter o réu praticado a traficância imputada, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 4.1. Ainda que evidenciado ter o julgador incidido em erro material ao considerar condenações trocadas na análise dos maus antecedentes e da reincidência, utilizando na segunda fase uma condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos e, na primeira, outra passível de configurar a reincidência, o erro não pode ser corrigido em prejuízo do réu. 4.2. Agravante afastada de ofício.
5. Comprovado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a majorante prevista no art. 40, inciso III, da LAD, a qual possui natureza objetiva.
6. Embora afastada a reincidência em virtude do erro material contido na sentença, sendo o réu efetivamente reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1980911, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão n. 1972358, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1977570, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.